Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706834-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO DIAS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Banco do Brasil S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília, que homologou o laudo pericial e reputou concluída a prova técnica. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que as execuções individuais de ações coletivas se distinguem da ação civil pública originária, pois apenas aproveitam as questões homogêneas definidas na ação coletiva. Alega, por tais razões, que nos termos do art. 397, parágrafo único, do CC os juros de mora devem ser contados a partir da citação em cada uma das liquidações/execuções individuais, e não da citação da ação coletiva. Sustenta, de forma subsidiária, que os juros de mora devem ser contados a partir da citação na ação civil pública originária, nos termos do REsp no 1.370.899/SP, ou seja, a partir de 21/07/1994, data em que o Banco foi citado na Ação Civil Pública (processo no 94.0008514-1). Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Este Relator, por meio do despacho de ID no 56491624, determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre o conhecimento do recurso, em razão da possível ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, ocasião em que apresentou a petição de ID no 56729858. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Confiram-se, por oportuno, os termos da decisão resistida, in verbis: “Foi apresentado laudo pericial no ID 177347504, o qual apontou a existência de saldo credor em favor de ANTONIO DIAS, no valor de R$ 18.687,37 (dezoito mil seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos), posicionado em setembro/2023. Instadas, as partes manifestaram-se sobre as conclusões do perito. O BANCO DO BRASIL discordou parcialmente do resultado apresentado peloexperte apresentou parecer elaborado por seu assistente técnico, no qual este aponta a existência de equívoco em relação à ausência de incidência de juros moratórios sobre os abatimentos concedidos ao mutuário. Segundo o requerido, ‘Resta claro o prejuízo do Banco, pois para atualizar a condenação houve utilização da correção monetária e juros de mora e os valores que beneficiaram o Exequente apenas correção monetária’. Diante disso, conclui que o valor efetivamente devido ao autor perfaz a quantia de R$ 18.271,16 (dezoito mil duzentos e setenta e um reais e dezesseis centavos), devendo ser reconhecido o excesso no valor de R$ 416,21 (quatrocentos e dezesseis reais e vinte e um centavos), nos termos da impugnação e do parecer de IDs 179738274 e 179738275, respectivamente. O autor, por sua vez, concordou com as conclusões do perito (ID 180059933). Em resposta aos questionamentos do requerido, o auxiliar do Juízo ratificou as conclusões expostas no laudo pericial, no sentido de que é devida ao requerente a quantia de R$ 18.687,37. Por fim, pugnou pela liberação de seus honorários periciais (ID 184976417). Na sequência, vieram os autos conclusos para homologação do laudo pericial e de seus complementos. Decido. Em que pese a insurgência da parte requerida, verifico que o perito realizou o estudo técnico com base em toda a documentação e materiais disponíveis, obteve resultado satisfatório, materializado no laudo pericial juntado no ID 177347504. Além disso, o auxiliar do Juízo prestou os devidos esclarecimentos e ratificou as conclusões expostas no laudo (ID 184976417) diante dos questionamentos formulados pelo demandado. Destaca-se, ainda, que a única insurgência do BANCO DO BRASIL diz respeito à ausência de incidência de juros de mora sobre os abatimentos concedidos ao mutuário. Contudo, como bem destacou o perito, “o referido prejuízo, tecnicamente demonstrado pela perícia foi do mutuário em ter pagado valores a maior, há mais de 30 anos, valores estes que continuam na posse do Banco”. Ora, se a instituição financeira recebeu valores a maior do mutuário, ainda que tenha concedido descontos/abatimentos, não há de se cogitar a incidência de juros moratórios sobre estas rubricas.Assim, a incidência do acréscimo legal deve ser reservada apenas ao valor a ser restituído ao mutuário, sob pena de enriquecimento sem causa do BB. Destaco, ainda, que a existência de discordância manifestada por uma das partes quanto a questões centrais para a resolução da lide – valor do saldo devedor existente em favor da parte autora - impõe que seja privilegiado o laudo elaborado por perito judicial, visto que se trata de manifestação de profissional especializado, qualificado e imparcial, sem o qual o deslinde do feito seria dificultado ou até mesmo impossibilitado, por se tratar de questão eminentemente técnica. Outrossim, o egrégio TJDFT possui entendimento no sentido de que ‘Olaudopericial goza de presunção de veracidade e de legitimidade, cabendo à parte afastar as conclusões nele obtidas’ (Acórdão 1645062, 07272615820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022). No mais, noto que o laudo apresentado preencheu todos os requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial e reputo concluída a prova técnica. Defiro a liberação do valor depositado a título de honorários periciais em favor do expert(ID 184976429)”. Conforme se pode claramente notar, o fundamento da decisão vergastada não está relacionado com o argumento trazido pelo agravante em sua peça recursal, qual seja, o termo inicial para contagem dos juros de mora. Assim, não se pode conhecer do agravo, por ausência de observância à regra da dialeticidade, isto é, quando os fundamentos expendidos no recurso não são direcionados a impugnar aqueles contidos na decisão monocrática recorrida. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE RECURSAL. MALFERIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece de recurso quando a parte não apresenta impugnação especificadamente aos fundamentos da decisão atacada, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno não conhecido” (Acórdão 1829801, 07021865420228070020, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR. PREJUDICIALIDADE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Ocorre violação à dialeticidade recursal quando ausente a impugnação específica, com a exposição das razões do pedido de reforma da decisão recorrida, ou se a impugnação estiver dissociada do que restou decidido, o que implica em não conhecimento do recurso, por contrariedade ao art. 1.016, incisos II e III, do CPC. (...) 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, recurso desprovido” (Acórdão 1639913, 07134217820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. Não se conhece de agravo interno cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da decisão combatida. 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu agravo interno razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não poderá ser conhecido. 4. Recurso não conhecido” (Acórdão 1378154, 00266576320078070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVOS INTERNOS. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIDO. ICMS-DIFAL. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. RE No 1.287.019/DF, TEMA 1.093. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DATA DA IMPETRAÇÃO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO DO IMPETRANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Optando a parte por deduzir considerações divorciadas dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. O Supremo Tribunal Federal julgou o RE 1.287.019, sob o rito da Repercussão Geral - Tema 1.093, ocasião em que acolheu a tese da inconstitucionalidade da cobrança da exação sem Lei Complementar específica, assim como fixou a tese de que "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". 4. Em que pese a modulação dos efeitos, postergando sua eficácia para o próximo exercício financeiro, a Suprema Corte ressalvou a situação dos contribuintes que tenham ajuizado ações anteriormente àquele julgamento e, ante a inexistência de lei Complementar, o tributo não é devido desde a impetração do mandado de segurança. 5. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO DO IMPETRANTE CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1440995, 07022192120208070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto, razão por que, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC, dele não conheço. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator